Tribunal: TJDFT
Processo: 0720774-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720774-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA MONTES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a possibilidade de suspensão do feito em face do Tema Repetitivo no. 1085 do Superior Tribunal de Justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator